Tribunal: STF
Processo: HC 204399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de William da Silveira Gomes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 678.229/RS. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5068872-40.2021.8.21.7000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 6.5.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 124-126, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5068872-40.2021.8.21.7000/RS. Em 24.6.2021, a ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Juiz convocado Leandro Augusto Sassi, nos seguintes termos:
    “O paciente, no dia 06/05/2021, foi flagrado e enquadrado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.
    Segundo ocorrência policial, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizado na residência do paciente uma pistola Glock calibre 9m.; um carregador com 09 munições; duas balanças de precisão; 5,40 gramas de drogas sintéticas; 2,20 gramas de crack; 38 gramas de maconha e R$ 184,00 em notas diversas.
    As condições de materialidade e autoria estão satisfeitos, em um juízo provisório, para fins de manutenção da segregação cautelar.
    Com efeito, a materialidade encontra lastro no auto de apreensão e no auto de constatação de natureza das substâncias.
    Os indícios da autoria, por sua vez, encontram amparo nas declarações dos policiais, que referiram terem apreendido os objetos na sua residência do paciente.
    Resta, agora, examinar o periculum libertatis. A manutenção da cautelar de prisão somente poderá perdurar quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e a medida de encarceramento revelar-se necessária, adequada e não excessiva para o caso em análise, nos termos dos artigos 282, 312 e seguintes do CPP.
    Consigo que o paciente não ostenta condições pessoais favoráveis, uma vez que reincidente pela prática de tráfico de drogas (processo de nº 132/2.14.0002017-0).
    Outrossim, em que pese não se trate de elevada quantidade de drogas apreendidas, não há falar em insignificante, bem como há diversidade, visto que apreendidas drogas sintéticas, maconha e crack.
    Destaco, ainda, que houve a apreensão de armamento e munições.
    Como tenho reiteradamente referido, aqui é de se fazer a separação do pequeno traficante, que é detido na posse de diminuta quantidade de drogas, comercializada na maioria das vezes para custear o próprio vício, do traficante de maior monta, que tem consigo altíssimo valor monetário em entorpecentes, armas, ligação com facções ou grupos criminosos. Tais elementos trazem em si a necessidade de segregação, já que indicam vínculo profundo com o crime organizado, circunstância.
    Desta forma, sopesadas as circunstâncias do fatos, gravidade do crime e condições pessoais do agentes, todas se mostram desfavoráveis, razão pela qual entendo que a prisão preventiva, no caso dos autos, é medida necessária e adequada, diante das circunstâncias do fato, gravidade do crime, bem como para evitar a reiteração criminosa (artigo 282, inciso I e II do Código de Processo Penal).
    No tocante à alegação da pandemia pelo coronavírus, constato que o impetrante não trouxe qualquer comprovação de que o paciente se encontra no denominado grupo de risco, cujas doenças preexistentes encontram-se elencadas na Recomendação nº 62 do CNJ. Ademais, esta Recomendação não pode servir de escudo para impedir a decretação de prisões preventivas em casos em que, em princípio, estejam presentes os requisitos da necessidade e adequação da medida.
    Quanto à ausência da realização da audiência de custódia, resta justificada, face o art. 8º da Recomendação nº 62 do CNJ, que indicou a suspensão.
    Assim, ratifico a decisão que indeferiu a liminar, diante da presença de materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, bem como pela segregação cautelar ser necessária para evitar a prática de novas infrações penais e adequada diante da gravidade do crime, em tese, praticado e pelas circunstâncias pessoais do paciente, que é reincidente (artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal).
    Ressalto, ainda, inviável a substituição da prisão preventiva por medida diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático exposto indica a necessidade/adequação da manutenção da segregação cautelar, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas medidas alternativas não seria capaz de afastar o periculum libertatis concretizado, diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas.
    Pelas razões expostas, voto por denegar a ordem“ (fl. 101-109, e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 678.229/RS, no qual o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, em 5.7.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ressalte-se que, quanto aos requisitos da preventiva, a "existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema [...]". (RHC n. 134.898/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), como na espécie, em que as instâncias ordinárias expressamente consignaram sobre as circunstâncias concretas do delito e a reiteração específica perpetrada pelo paciente.
    A propósito, excerto do acordão denegatório (fl. 152):
    Segundo ocorrência policial, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizado na residência do paciente uma pistola Glock calibre 9m.; um carregador com 09munições; duas balanças de precisão; 5,40 gramas de drogas sintéticas; 2,20 gramas de crack; 38 gramas de maconha e R$ 184,00 em notas diversas.
    As condições de materialidade e autoria estão satisfeitos, em um juízo provisório, para fins de manutenção da segregação cautelar.
    Com efeito, a materialidade encontra lastro no auto de apreensão e no auto de constatação de natureza das substâncias. Os indícios da autoria, por sua vez, encontram amparo nas declarações dos policiais, que referiram terem apreendido os objetos na sua residência do paciente.
    Resta, agora, examinar o periculum libertatis. A manutenção da cautelar de prisão somente poderá perdurar quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e a medida de encarceramento revelar-se necessária, adequada e não excessiva para o caso em análise, nos termos dos artigos 282, 312 e seguintes do CPP.
    Consigo que o paciente não ostenta condições pessoais favoráveis, uma vez que reincidente pela prática de tráfico de drogas (processo de nº 132/2.14.0002017-0).
    Outrossim, a "não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes)" (HC n. 598.525/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020), o que afasta a plausibilidade do pleito liminar requerido em plantão.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (fls. 112-114, e-doc. 3). 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual se alega que “não há teste químico preliminar para constatação da natureza ilícita das substâncias apreendidas (utilização de TIOCIANATO DE COBALTO).
    Tal teste é imprescindível para constatação da existência de ilicitude na suposta cocaína e crack apreendidos. Logo, ausente materialidade nesse sentido”.
    Os impetrantes sustentam que “os supostos delitos em apresso não possuem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como em hipótese de condenação, fará jus a regime de pena mais benéfico que o regime fechado” (sic). 
    Assinalam que “o paciente é PRIMÁRIO, POSSUI FAMÍLIA CONSTITUÍDA (COM ESPOSA E FILHOS MENORES), QUANTO AO LABOR, É LAVADOR DE CARROS”. 
    Argumentam que não teriam sido apontados elementos concretos para justificar a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente.
    Mencionam que “a justificativa para não realização da audiência de custódia cita tão somente a pandemia vigente, bem como a ausência de câmeras no Presídio onde se encontra o paciente.
    Ora, Vossa Excelência, tal justificativa não é válida, visto que totalmente possível a realização de audiência de custódia, ainda que na modalidade de videoconferência, conforme vem ocorrendo em inúmeras comarcas do Estado do Rio Grande do Sul”.
    Ressaltam que o atual quadro de pandemia recomendaria a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com monitoramento eletrônico, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS;
    b) a oitiva do Ministério Público;
    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;
    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente; e
    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem ou, caso Vossa Excelência entenda de modo diverso, com a concessão para substituição da prisão preventiva para domiciliar, ainda que humanitária, visto que em total e plena consonância com a lei e entendimento jurisprudencial”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 678.229/RS. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins limitou-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações ao juízo processante e determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “A autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante de WILLIAM DA SILVEIRA GOMES pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso permitido.
    De acordo com a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela lei n° 13.964/2019, faz-se necessária a realização de audiência de custódia quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, no entanto o atual cenário pandêmico, causado pelo novo coronavírus impôs limitações à adoção de tal providência.
    Nesse panorama, nos termos do art. 85, §2°, do ato 01/2021 da CGJ-TJRS dispões que, em relação às audiências de custódia, deverão ser observadas as disposições do art. 19 da Resolução n° 329/2020-CNJ, com a redação dada pela Resolução n° 357/2020-CNJ, da Resolução n° 1321/2020-COMAG, do parágrafo único do art. 4° da Resolução n° 322/2020-CNJ, da Recomendação n° 62/2020-CNJ, com a redação dada pela Recomendação n° 68/2020-CNJ e da Recomendação n° 07/2020-CGJ.
    É cediço que a estrutura do sistema penal do Estado do Rio Grande do Sul não dispõe das duas câmeras no ambiente ou câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato, e câmera externa responsável por monitorar a entrada do preso na sala, de acordo com o art. 19 da citada Resolução, para fins de realização da audiência de custódia na forma de videoconferência, o que impossibilita sua realização na realidade da jurisdição criminal neste Estado.
    Além disso, a Delegacia de Polícia da Comarca não dispõe, no presente momento, de efetivo policial suficiente para garantir a condução segura do preso até as dependências do Foro;
    Com efeito, o objetivo de tais recomendações é, entre outros, garantir ao custodiado o direito de que a sua manifestação acerca da ocorrência de abusos durante a prisão chegue ao conhecimento da autoridade judiciária para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
    Ainda, a teor do art. 312 do CPP, o magistrado tem o prazo de 24 horas para análise do flagrante e decisão acerca de relaxamento, conversão da prisão ou concessão de liberdade provisória.
    Todavia, as diversas medidas recomendadas em substituição à audiência de custódia podem, muitas vezes, implicar em extrapolação do referido prazo.
    Assim sendo, esse juízo analisava de imediato o APF e o status libertatis, com o intuito de salvaguardar a garantia ao réu de ter seu status libertatis analisado de forma mais célere, de modo a viabilizar a imediata adoção de medidas pela defesa em caso de decretação de prisão preventiva ou (1) conceder mais rapidamente a liberdade provisória quando manifestamente cabível; (2) aplicar imediatamente medidas cautelares diversas à prisão preventiva àquele que faz jus ao beneficio.
    Destaco, por oportuno, que entendo pela ausência de prejuízo, já que, logo após a decisão, há concessão de vista tanto ao Ministério Público quanto para defesa para que suscitem questões relativas à eventual abuso durante a prisão e outros pontos que entenderem pertinentes, objetivando conciliar o escopo do Conselho Nacional de Justiça e a prolação de decisão judicial em prazo hábil, conforme determinado em lei.
    Ademais, o art. 9°, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 13.869/2019 estabelece que incorre em crime a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível.
    Outrossim, em 25/06/2020, sobreveio, nos autos do processo administrativo SEI 8.2020.0010/000957-3 — CGJ, despacho da Exma. Corregedora-Geral traçando orientações acerca da sistemática recomendada pelo CNJ e determinações administrativas a serem adotadas.
    Contudo, em julgamento recente, o STJ pacificou entendimento contrário ao desta magistrada, concluindo por ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na ausência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público.
    A autoridade policial representou pela prisão preventiva de WILLIAM DA SILVEIRA GOMES, nos termos do art. 313, inciso I do CPP.
    Frente ao exposto, tendo em vista que não constato lesões aparentes nas fotografias juntadas pela delegacia, passo à análise do feito.
    Com efeito, está formalmente perfeito tendo sido observados os requisitos legais, ouvido o condutor, as testemunhas e a flagrado, razão pela qual HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante. 
    Decido.
    De início, quanto à situação de flagrância, há, neste limiar da investigação, na esteira do bem delineado pela autoridade policial, indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes, ante a natureza e quantia de drogas, arma de fogo, balança de precisão e caderno de anotações — 1 pistola, Glock, 9mm, 1 balança, relógio da marca Invicta, 3 correntes de ouro, 1 pacote de drogas (natureza não definida pela autoridade policial), pesando 5,40 gramas, 2,2 gramas de crack, 14 gramas de maconha, outra porção de 24 gramas de maconha e 184 reais (3 notas de 50, 1 nota de 20, 2 notas de 5 e 2 notas de 4).
    O flagrado afirmou que a arma, localizada no forro do teto, não era sua, que a guardava e ganhava R$100,00 por semana para tanto, não podendo dizer o nome do proprietário. Referiu que apenas 20 gramas da droga era de sua, que as demais não eram.
    Com efeito, o condutor da prisão informou que a guarnição teria se deslocado ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este juízo e, ao diligenciar em buscas, dentro do imóvel localizado na Rua Bertoldo Roenau, 135, foi localizado dentro do quarto do flagrado, identificado no local como William, 1 pistola, Glock, 9mm, 1 carregador com 9 munições, 2 balanças de precisão, embalagem contendo substância semelhante a crack, embalagem com substância semelhante a droga sintética e erva seca, com características semelhantes a maconha. Ainda, caderno com anotações e R$184,00 reais, em espécie (3 notas de 50, 1 nota de 20, 2 notas de 5 e 2 notas de 4).
    A traficância e uso de substâncias entorpecentes é a origem de outros crimes, também graves, causando inúmeros prejuízos aos usuários e a comunidade em geral, o que gera a necessidade de restabelecer a ordem pública, abalada por condutas como a do flagrado, que demonstrou ter drogas para comercialização, prontas para venda, destacando a maneira como acondicionadas e as notas fracionadas, além da arma de fogo encontrada no local.
    Insta salientar, que os policiais civis foram ao local justamente por denúncia que um indivíduo de nome William, alcunha Jogador, seria o gerente do tráfico no local e que a casa ao lado, não numerada, também serviria de depósito para drogas, apenas sendo encontrado um carregador, compatível com a arma de fogo apreendida.
    Destaco, por oportuno, que presente o fumus comissi delicti, já que o flagrado estava na posse de quantia de entorpecentes e arma de fogo, corroborado com a investigação em curso - que levou ao deferimento do MBA- acerca da possível existência de drogas no local e que o gerente do tráfico ali teria como depósito.
    Ainda, esta configurado também o periculum libertatis, hoje também chamado de perigo do estado da liberdade do imputado, já que em meio a uma pandemia mundial que impede o cidadão de bem de ir e vir, WILLIAM DA SILVEIRA GOMES seria responsável pela distribuição de drogas no Bairro Oeste.
    Vale salientar que, de acordo com a certidão de antecedentes do flagrado, não se está diante de um neófito na criminalidade, já que em consulta ao BNMP (considerando a impossibilidade de se consultar o sistema themis, em razão do ataque cibernético sofrido pelo TJRS), este possui diversos mandados de prisão cumpridos, tendo inclusive já cumprido pena por tráfico em razão do processo 0006928-12.2014.8.21.0132, o que demonstra que não há qualquer medida cautelar aplicável ao caso concreto, já que não deseja agir em conformidade com a lei, voltando a delinquir nesta data.
    Assim sendo, necessário se faz resguardar a ordem pública, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP c/c art. 313, I do mesmo diploma legal, presente representação da autoridade policial nesse sentido.
    Com relação ao pedido de liberdade/relaxamento da prisão, tenho que em razão do acima exposto vai afastado seu acolhimento. No que pertine a ausência, por ora, de elaboração do teste químico, foi elaborado laudo de constatação, assinado por dois peritos, nomeados pela autoridade policial, que atestaram contrariamente ao alegado pela defesa.
    Ainda, no que pertine as questões sanitárias em razão do COVID, a pandemia não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática de crimes, não ficando demonstrado qualquer fundamento de que o réu seria grupo de risco ou possua doença grave. 
    Diante da análise do expediente, presentes os requisitos para a segregação cautelar, acolho a representação da autoridade policial e decreto a prisão preventiva de WILLIAM DA SILVEIRA GOMES para manutenção da ordem pública, forte nos mandamentos dos artigos 312 do Código de Processo Penal” (fls. 123-126, e-doc. 2).
    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    10. Consta dos autos laudo preliminar das substâncias apreendidas (fls. 57-59, e-doc. 2), o que, no atual momento processual, é suficiente para demonstrar a materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas.
    11. Consta da decisão de primeira instância não ter sido realizada audiência de custódia, configurando-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do membro do Ministério Público.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).
    12. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do Juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a pri